Tribunal: TJES
Processo: 5017927-81.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017927-81.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO DE OLIVEIRA ADOLFO
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017927-81.2023.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: LUCIANO DE OLIVEIRA ADOLFO

RECORRIDO
: TAM LINHAS AEREAS S/A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. PERDA DE COMPROMISSO NO DESTINO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTIFICAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por LUCIANO DE OLIVEIRA ADOLFO em face de TAM LINHAS AÉREAS S/A. Afirma a requerente que adquiriu passagens aéreas para o trecho “Vitória/ES x Rio de Janeiro/RJ” com a ida programada em 22/06/2023 e a volta em 25/06/23, pois tinha compromissos importantes na cidade. No entanto, após o embarque, o voo foi cancelado devido a problemas técnicos. Aduz que em razão do cancelamento precisou reagendar os compromissos firmados na cidade e arcar com os prejuízos materiais. Diante disso, requer indenização de R$1.086,64 por danos materiais e R$6.000,00 por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando a ré ao pagamento dos danos materiais, julgando improcedente os danos morais. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado insistindo no provimento do pedido indenizatório.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se o cancelamento do voo, que resultou na perda de compromisso profissional relevante, configura dano moral passível de indenização.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Ao compulsar os autos, entendo que o recurso merece prosperar. Em relação à controvérsia versada nos autos, vê-se que o Superior Tribunal de Justiça fixou parâmetros a serem observados para a configuração do dano moral nas hipóteses de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea,
in verbis
(destaques nossos):
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Ação de compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de cancelamento de voo doméstico. 2. Ação ajuizada em 03/12/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 17/07/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo doméstico. 4. Na
específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro.
Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 5. Sem dúvida,
as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral.
A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas:
i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros
. 6. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável. 7. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários. (REsp n. 1.796.716/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019.)

5.
In casu
, a parte autora comprovou a perda de compromisso no destino em razão do cancelamento do voo, conforme se pode aferir no documento ID. 10633660 – fls. 2, na qual indica agendamento de solicitação de visto em entidade consular em 23 de junho de 2023. Assim, à luz dos precedentes do col. STJ, evidente que tais circunstâncias ultrapassam a esfera do mero aborrecimento e, portanto, justificam a compensação pleiteada. A propósito, a omissão destacada revela nítido desrespeito da companhia aérea com o cliente, a caracterizar afronta à honra subjetiva. Devendo a sentença ser reformada neste tópico.

6. Quanto à quantificação indenizatória do dano moral, a doutrina vem atribuindo a este um duplo caráter, a saber: compensatório e punitivo. Assim, a reparação deve servir como uma atenuação do sofrimento das vítimas (caráter compensatório), bem como deve atuar como sanção ao ofensor (caráter punitivo), não estimulando-o a praticar novamente atos lesivos a terceiros. Neste particular, entendo que a finalidade primordial da indenização é proporcionar compensação às vítimas, sendo que o caráter sancionatório é mero reflexo, não devendo ser considerado a título de quantificação.

7. Logo, a fixação do valor reparatório deve observar como parâmetros a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do ofensor, as condições sociais do ofendido, dentre outras que se mostrarem relevantes para que a compensação moral seja efetiva e obedeça aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Desta forma, diante da conduta da ré, de sua capacidade econômica, do impacto social do fato, das consequências do ilícito contratual e dos demais elementos constantes dos autos, já mencionados anteriormente, fixo a compensação, a título de danos morais, em R$ 3.000,00 (três mil reais).

IV - DISPOSITIVO

5. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, atualizados monetariamente a partir da publicação desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

6. Sem custas e honorários, ante ao parcial provimento do recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)